Tribunal: TJDFT
Processo: 0716996-91.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0716996-91.2022.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S/A APELADO: RENATO COSTA SOUSA D E S P A C H O Em homenagem aos Princípios do Contraditório, da Ampla Defesa e da Não Surpresa, intime-se a APELANTE: MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S/A, para se manifestar, no prazo de 15 (quinze) dias, sobre os documentos inseridos no bojo das contrarrazões. Intime(m)-se. Cumpra-se. Brasília, 14 de janeiro de 2023. Desembargador ALFEU MACHADO Relator